Tribunal: TJDFT
Processo: 0742761-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742761-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MAGNO DE MELO ALMEIDA AGRAVADO: BERNARDES CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALEXANDRE MAGNO DE MELO ALMEIDA em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença 0719861-24.2021.8.07.0001 iniciado em desfavor de BERNARDES CONSTRUTORA LTDA, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença de ID 203159005. A impugnante/executada argumenta que o exequente cobra pelo ressarcimento dos honorários advocatícios que já foram pagos e que a perícia foi requerida por ambas as partes, portanto, cada parte deve arcar com metade. Requer a aplicação do art. 940 do Código Civil sobre o valor que alega já ter pagado. Intimado, o exequente/impugnado alegou que desconhecia o levantamento dos honorários sucumbenciais pelo antigo patrono, concordando com este ponto da impugnação. Relativamente ao ressarcimento dos honorários periciais, postulou pela rejeição da impugnação. É o breve relatório. Decido. Dos honorários advocatícios: O exequente alega que houve troca de advogado e que o antigo patrono ingressou com o cumprimento de sentença provisório n. 0701301-29.2024.8.07.0001 para cobrar os honorários e não o avisou, de modo que a cobrança foi realizada por erro. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, exige a comprovação de má-fé do credor que cobra pela via judicial dívida já paga. No presente caso, não há conduta do credor que indique má-fé ou deslealdade processual, pois é razoável o desconhecimento acerca da demanda apresentada pelo antigo patrono. Dessa forma, o valor relativo aos honorários advocatícios deve ser decotado, porém, sem a aplicação do art. 940 do Código Civil. Saliento que eventual responsabilidade do antigo patrono não pode ser reconhecida na presente fase processual, devendo ser manejada em ação própria. ( ) Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação de ID 203159005 para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor do débito em R$ 6.570,80, atualizado até 27/05/2024. Condeno o exequente em honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada, fixados em 10% sobre o excesso reconhecido, perfazendo a quantia de R$ 420,25. Advirto desde já, que para evitar tumulto processual, a execução desta quantia deve ser buscada em autos apartados. Transcorrido o prazo para recurso ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, intime-se o exequente para dar prosseguimento à presente execução. Intimem-se.” (ID 209401254 na origem). Nas razões recursais (ID 64883818), o agravante ALEXANDRE MAGNO DE MELO ALMEIDA afirma que “medida adotada pelo antigo patrono, sem a devida comunicação aos atuais advogados constituídos pelo exequente, reflete em sérios prejuízos e violou o princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 e 77 do Código de Processo Civil” (ID 64883818, p. 7). Alega que “diante da completa ausência de conhecimento, culpa e erro por parte do Agravante no tocante a condução em autos apartados do processo executivo, houve negligência do ex-advogado quanto ao princípio da boa-fé processual, conforme estabelecido no artigo 5o do Código de Processo Civil que dispõe que as partes devem cooperar para a rápida e eficiente resolução dos conflitos (ID 64883818, p. 8). Sustenta que “tão logo a parte Agravante tomou conhecimento da referida execução do antigo patrono pela impugnação apresentada pela Agravada, o Agravante imediatamente pediu em juízo (id no: 205920634) tal decote e pleiteou o valor residual devido” (ID 64883818, p. 8). Argumenta que “desde o princípio, conforme restou provado, o Agravante agiu com boa-fé, cautela e transparência nos presentes autos. E alertamos isso porque no r. decisum afirma-se que: eventual responsabilidade do antigo patrono não pode ser reconhecida na presente fase processual, devendo ser manejada em ação própria, o que, de igual modo, colide com o artigo 77, 79 e seguintes do CPC. Pois em caso de permanência de condenação por excesso de execução, ela deverá ser dirigida ao ex-advogado e impulsionada nos presentes autos e não em autos apartados” (ID 64883818, p. 10). Requer ao final: “a) O conhecimento do presente recurso de Agravo de Instrumento e o seu total provimento no sentido de reformar a r. decisão agravada, nos termos pleiteados, ou seja, caso este juízo entenda pela manutenção quanto a condenação do excesso de execução, requer que tal condenação seja direcionada, ao REAL INFRATOR ex-advogado do Agravante (Dr. Henrique Guimarães e Silva, OAB/DF no: 37.936) e nos próprios autos de origem, por questão de celeridade e economia processual, e não ao Agravante que, desde o princípio agiu com boa-fé, cautela e transparência. E portanto, não sendo justo e nem razoável que o Agravante seja penalizado por suposto erro que, por óbvio, não cometeu e que desde o início teve a cautela de ser evitado por força da petição de id no: 160793079; b) A concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a decisão agravada de Id no: 209401254, até o julgamento final do presente agravo; ( )” – ID 64883818, p. 11. Preparo recolhido (ID 64883829/ 64883832). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença (ID 209401254 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca o recorrente a concessão de efeito suspensivo à decisão pela qual acolhida parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença e, reconhecido excesso de execução, fixados honorários em favor do patrono da parte executada “em 10% sobre o excesso reconhecido, perfazendo a quantia de R$ 420,25” (ID 209401254). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Na origem, cumprimento de sentença iniciado em 27/5/2024 por ALEXANDRE MAGNO DE MELO ALMEIDA, no qual requerido o pagamento das verbas honorárias de sucumbência e o valor da dívida principal, referente aos honorários periciais (ID 198273158). Quanto aos honorários advocatícios, a devedora BERNARDES CONSTRUTORA LTDA afirmou em impugnação haver excesso de execução, pois a verba honorária foi cobrada e paga em outro processo, movido pelo advogado HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA (processo 0701301-29.2024.8.07.0001), causídico anterior do credor (ID 203159019). Em resposta à impugnação, o credor/agravante afirmou que não tinha conhecimento do cumprimento de sentença iniciado pelo patrono anterior, e requereu o prosseguimento do feito em relação à dívida principal, decotada a verba honorária (ID 205920634). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual acolhida parcialmente a impugnação apresentada, reconhecido o excesso de execução e condenado o credor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da devedora (ID 209401254). Pois bem. Honorários de sucumbência, nos termos do art. 23 da Lei 8.906/1994, constituem direito autônomo do advogado, não se confundindo com o valor a ser recebido pela parte credora: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Assim, em que pese tenham sido cobrados juntamente com a dívida principal, com a mesma não se confundem. Dessa forma, não vislumbro, em princípio, ter havido o credor incorrido em excesso de execução, já que a verba honorária cabe aos seus advogados, e, do que se tem, demonstrado que não havia conhecimento prévio quanto à cobrança realizada em autos apartados por outro advogado. Ademais, tão logo teve ciência da cobrança feita pelo advogado anterior, a parte credora requereu o decote daqueles valores, prosseguindo o feito somente em relação à verba principal. Risco de dano que se afigura, já que fixados honorários de sucumbência sobre o excesso de execução reconhecido na decisão recorrida, podem ser cobrados a qualquer momento. Assim é que, satisfeitos os requisitos autorizadores da medida, defiro o efeito suspensivo pleiteado até o julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se, informações dispensadas. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora